Tribunal: STF
Processo: RHC 250156
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do STJ no AgRg no HC 936.494/AP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em face de acórdão que manteve condenação por estelionato. O paciente foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão e 178 dias-multa. A defesa alegou erro na dosimetria da pena e prescrição da pena em concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reanálise de dosimetria da pena e reconhecimento de prescrição como sua consequência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, notadamente diante da fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade (aproveitamento da vulnerabilidade da vítima e destruição do sonho da casa própria), circunstâncias (utilização de propaganda enganosa na internet para induzir as vítimas a fazerem contratos) e consequências do crime (enorme prejuízo). 5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da Corte, que não admite habeas corpus para reexame de matéria fático-probatória. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.(eDOC 52, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 56) haver sido condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 178 dias-multa, como incurso no art. 171, § 2º, I, do Código Penal.



    Ressalta que houve violação à Súmula 444 do STJ, haja vista que o Juízo de origem utilizou outros inquéritos e ações penais não transitados em julgado para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e fixar a pena-base acima do mínimo legal. 



    Destaca, que “quatro circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base nas elementaridades do tipo penal e majoradas com base em um terço da pena mínima, sem fundamentação idônea que a justificasse”.



    Assevera que “a majoração genérica elevou a pena mínima de 1 ano em 136 dias cada uma, o que, consoante informado na impetração, representa o dobro daquilo que essa corte já pacificou”. (p. 7)



    Aduz que o Juízo de origem deixou de aplicar o art. art. 65, III, “d”, do Código Penal, embora o paciente tenha confessado os fatos desde o primeiro interrogatório na fase inquisitória.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “reconhecer a confissão qualificada e atenuar a pena, reconhecer o arrependimento posterior e atenuar a pena-base dentro do limite de 1/3 a 2/3, afastar o reconhecimento das circunstancias judiciais desfavoráveis e, caso sejam, que sua modulação seja feita com base em 1/6 da pena mínima para, consequentemente, fixar a pena no mínimo legal e declarar a consequente prescrição da pretensão punitiva e, por fim, em caráter alternativo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos”. (p. 10-11)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS DE DIREITO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 79, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que a matéria relacionada à confissão qualificada não foi apreciada pelo STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    No que remanesce, consta da denúncia o seguinte contexto fático:



    “Consta dos autos de Inquérito Policial acima referenciado, suporte à presente denúncia que, no dia 19 de agosto de 2016, nesta cidade, o denunciado induziu a erro o consumidora MARTA RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, por via de afirmação falsa e enganosa sobre a natureza e qualidade de serviço utilizada em divulgação publicitária, assim como promoveu incorporação, fazendo acordo comercial com a aludida vítima, mediante afirmação falsa sobre a construção de condomínio, o que redundou na assinatura de contrato civil de compra e venda de unidade autônoma com reserva de domínio entre a empresa PBX - Construção, Incorporação e Vendas EIRELE -ME, de propriedade do denunciado. 



    Segundo apurado, na data mencionada, o denunciado, por meio da sua empresa, promoveu propaganda publicitária, nos sítios eletrônicos FACEBOOK e OLX, com afirmação falsa acerca da construção de condomínio e, assim induziu a erro a vítima, a qual acabou por firmar contrato, cujo objeto era a aquisição do Lote 113, quadra 14, na Avenida China, do Condomínio Novo Mundo, localizado nesta cidade. 



    Ademais, o denunciado incorreu em crime contra a economia popular ao promover incorporação imobiliária firmando contrato com a vítima MARTA RAMOS mediante apresentação de afirmação falsa sobre a constituição de condomínio. 



    Ressalta-se que no ato da assinatura do mencionado contrato, no dia 19 de agosto de 2016, a vítima deu como sinal a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o prazo de finalização da obra foi de 180 (cento e oitenta dias), sendo certo que após a constatação pela vítima de vários erros na execução - descritos na Representação de fls. 03/14 -, até a presente data as obras permanecem inacabadas. 



    Em que pese o documento trazido aos autos pelo denunciado, às fls. 115/116, afirmando que entabulou acordo extrajudicial com as vítimas CÉSAR ÁVILA (ref. IP 065/2017) e com a vítima MARTA RAMOS PEREIRA DOS SANTOS (ref. IP 066/2017, que tratam de fato semelhante), a primeira vítima compareceu nesta Promotoria e afirmou que “tal acordo não chegou a ser finalizado, visto que ela não aceitou o imóvel 6ferecido pelo denunciado, pois não tinha a garantia da origem lícita do bem’''. Da mesma forma, não há confirmação do cumprimento do acordo mencionado com a vítima MARTA RAMOS”. (eDOC 21, p. 1-2)



    O sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e condenou o paciente à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 178 dias-multa, como incurso no art. 171, § 2º, I, do Código Penal. Transcrevo os fundamentos da decisão para a fixação da pena:



    “Analisadas as diretrizes do art. 59, do CP, denoto que o réu agiu com dolo grave ao destruir o sonho de vítima em obter a tão sonhada “casa própria”; é tecnicamente primário; apresenta conduta social ruim, já que aplicou vários “calotes” e/ou “golpes” e propagandas falsas de seu trabalho como construtor/incorporador na cidade; não há elementos para se apurar a personalidade; o motivo do delito se encontra na própria tipificação, isto é, obter vantagem ilícita em prejuízo alheio com a venda de imóvel de terceiro como próprio; as circunstâncias foram ruins, já que se utilizou de propaganda enganosa na internet por meio de FACEBOOK e OLX para induzir as vítimas a fazer contratos; as consequências do delito foram péssimas, já que o réu provocou enorme prejuízo material à vítima, pois do valor pago como entrada -R$60.000,00 (sessenta mil reais), só foi ressarcido o quantum de R$21.865,44 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e a vítima não contribuiu para o crime. São boas as condições econômicas do réu, já que é bacharel em direito e construtor imobiliário. 



    À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, cada um no equivalente a um quinto (1/5) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observando o disposto no art. 60, do CP. Não há atenuantes. Existe a agravante prevista no art. 61, II, g, do CP, isto é, ou seja, violação do dever inerente à profissão de construtor residências e edifícios, que é uma obrigação de resultado ao se completar com a efetiva entrega do imóvel acordado pelas partes. Nesse sentido: “Violação do dever inerente à profissão é a infração de norma estrutural ou essencialmente informativa do exercício da atividade em si mesma, e jamais a transgressão de um excepcional limite imposto à liberdade de comércio” (TJDF, Ap. 8498, Rel. Nélson Hungria, RF 113, p. 205). Assim, a pena fica dosada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa, cada um no equivalente a um quinto (1/5) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observando o disposto no art. 60, do CP. Como não há causas de diminuição e aumento de pena, fica-a dosada no patamar anterior”. (eDOC 11, p. 4-5)



    Transcrevo, ainda, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 3006/3008)



    [...]O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julg amento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”. (eDOC 52)



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias - mais próximas dos fatos - fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, o que não é o caso dos autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente